Tribunal: STF
Processo: AI 620444
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMUNIDADE 
   TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
   ELÉTRICA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.